Tribunal: STF
Processo: ARE 1422615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF.  APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



    3. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Precedentes.



    4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 284 deste Supremo Tribunal, considerada a ausência de indicação do dispositivo constitucional contrariado.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Insurge-se contra a aplicação da Súmula 284/STF. Sustenta ter articulado “ANALITICAMENTE, e de FORMA FUNDAMENTADA, A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO A TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (STF – TEMA 445), o qual definiu que A APOSENTADORIA É ATO COMPLEXO, em capítulo próprio denominado “Fundamentos do Recurso Extraordinário”. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 



    Realço inexistentes os vícios da omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada no decisum no qual se assenta, de forma clara, a inviabilidade do recurso que não indica qual o dispositivo da constituição supostamente violado pelo decisão recorrida. 



    De fato, da leitura das razões do recurso extraordinário não se verifica a indicação de qualquer dispositivo constitucional eventualmente violado pela Corte a quo. 



    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual compete a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1354086 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1362137 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A parte recorrente não indicou quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados e nem de que forma teria ocorrido a alegada violação, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1361445 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.3.2022).



    Ademais, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “b” do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Colho como precedentes o AI 759.677-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 15.8.2012; e o AI 627.610-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 28.3.2012, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. REQUISITO DE IDADE INATENDIDO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 2. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA COSTITUIÇÃO REPUBLICANA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DO ART. 97 DO MAGNO TEXTO. 3. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL PRECLUSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reexame de legislação infraconstitucional é providência que não tem lugar neste momento processual. 2. A admissão do recurso extraordinário com fundamento na alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal está condicionada à existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art. 97 da Carta Magna. 3. ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida está calcada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’ (Súmula 283/STF). Agravo regimental desprovido.”



    Realço que o recurso não ultrapassou a barreira do conhecimento. Desse modo, despiciendo cuidar de todas as asserções abarcadas pela parte embargante, incapazes de alterar o deslinde da controvérsia neste âmbito estrito. 



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente